Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual.
2. Nessa circunstância, é impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.